Tribunal: TJSP
Processo: 2124230-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que aprecia antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento – Reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos e já apreciados, em contexto de antecipação de tutela recursal, na decisão monocrática – Antecipação da análise do mérito do agravo de instrumento inadmissível. RECURSO NÃO PROVIDO.